Tribunal: TJBA
Processo: 0330483-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330483-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO PINTO DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: BAHIA STELLA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, EDWARD SIQUEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LESÕES GRAVES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por menor representado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente ocorrido nas dependências do hotel réu, em que parte da estrutura do lobby desabou sobre a autora, então com 13 anos, causando-lhe traumatismo craniano e fratura no tornozelo. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00, reconheceu sucumbência recíproca e impôs honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais é compatível com a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca em ação de indenização por dano moral quando a condenação é inferior ao valor pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do hotel réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva do fornecedor e o evento danoso.

4. A autora, menor de idade, sofreu lesões graves em razão do desabamento de estrutura do hotel, sendo submetida a cirurgias e longo tratamento, com sequelas físicas, estéticas e psicológicas duradouras, o que configura dano moral in re ipsa.

5. O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional à gravidade das lesões e às consequências suportadas pela autora, não atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade nem ao caráter pedagógico da condenação.

6. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00, valor que melhor reflete a extensão do dano, a condição das partes e os fins preventivo e compensatório da responsabilidade civil.

7. Nos termos da Súmula 326 do STJ, a fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pedido inicial não configura sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação.
2.
O dano moral decorrente de acidente com menor em estabelecimento comercial configura-se in re ipsa quando presentes lesões graves e sequelas duradouras.
3.
A fixação de valor inferior ao pleiteado em ação de indenização por dano moral não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 326; STJ, REsp nº 1.837.386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0330483-68.2013.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça